Tribunal: TJMT
Processo: 1031928-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031928-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO ARANHA ALVES FERREIRA - CPF: 404.085.988-08 (ADVOGADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0003-71 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RAI N. 1031928-95.2025.8.11.0000

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DE PARTE COM BASE EM SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. LEGITIMIDADE DO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a perda superveniente da legitimidade do agravante para atuar como assistente litisconsorcial ativo em ação de execução de título extrajudicial, com fundamento em sentença anulatória ainda pendente de julgamento de apelação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível a exclusão de parte processual com base em sentença de mérito ainda não transitada em julgado, cuja eficácia encontra-se suspensa em razão da interposição de recurso pendente.

III. Razões de decidir

3.

A inexistência de trânsito em julgado da sentença que anulou a cessão de crédito em favor do agravante impede a produção definitiva de efeitos processuais, sendo incabível sua utilização como fundamento para afastamento de parte do polo ativo.

4.

A ausência de efeito suspensivo à apelação não confere à sentença eficácia plena e definitiva, não autorizando a exclusão sumária da parte assistente litisconsorcial do feito executivo.

5.

A Corte já reconheceu, anteriormente, a legitimidade do agravante para atuar no feito executivo, havendo precedentes internos que recomendam a preservação provisória de sua posição processual.

6.

A manutenção do agravante no polo ativo não implica prejuízo concreto à parte contrária nem obsta o regular andamento da execução.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido para assegurar a permanência provisória do agravante Maurício Michels no polo ativo da execução, até julgamento definitivo da apelação interposta no processo n. 0004157-76.2011.8.26.0407.

Tese de julgamento
:

“1. É indevida a exclusão de parte do polo ativo da execução com fundamento em sentença que, embora desfavorável, ainda não transitou em julgado.

2. A legitimidade processual reconhecida anteriormente deve ser preservada de forma cautelar até decisão definitiva na ação anulatória.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAURÍCIO MICHELS
(Id-315052352) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, constante do Id-, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
nº. 0000007-14.1999.8.11.0044,
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
,
com o objetivo de
reformar decisão que reconheceu a perda superveniente de legitimidade do agravante em processo de execução, requerendo a concessão de efeito suspensivo para reintegrá-lo ao feito na condição de assistente litisconsorcial
.

Alega a parte autora que:

·

Nos autos de
execução de título extrajudicial
ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
contra a
Construtora Campoy Ltda.
, o ora Agravante,
Maurício Michels
, foi admitido como
assistente litisconsorcial
, com base em
cessão de crédito formalizada por escritura pública
;

·

A referida cessão de crédito foi posteriormente
anulada por sentença proferida em ação anulatória (processo nº 0004157-76.2011.8.26.0407)
, da 1ª Vara Cível de Osvaldo Cruz/SP;

·

Contra essa sentença foi interposto
recurso de apelação
, ainda
pendente de julgamento
, porém
sem atribuição de efeito suspensivo
.

Em suas palavras:

“Embora o Agravante tenha interposto recurso de apelação contra a sentença anulatória, não se lhe teria atribuído efeito suspensivo. [...] O juízo de origem reconheceu a perda superveniente da legitimidade do Agravante, enquanto assistente litisconsorcial, resultando na extinção parcial do processo, em completa violação ao art. 1.012, §1º, V, do CPC.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

A
pendência de julgamento da apelação
impede a produção de efeitos definitivos da sentença anulatória;

·

A
decisão que exclui o Agravante do processo é prematura
, pois
antecipou efeitos próprios da coisa julgada
, aplicando consequências definitivas a uma decisão ainda
sub judice
;

·

A decisão do juízo de origem
confunde os efeitos da ausência de efeito suspensivo com o trânsito em julgado da sentença
;

·

O
interesse jurídico do Agravante permanece hígido
enquanto a apelação estiver pendente, pois, se provida, a cessão de crédito será validada e o agravante deverá ter legitimidade para atuar na execução;

·

A exclusão do Agravante do processo
pode lhe causar danos irreversíveis
, especialmente se for impedido de se manifestar sobre medidas constritivas ou laudos periciais;

·

Permitir a atuação do Agravante
não trará qualquer prejuízo à Agravada
, pois sua atuação é convergente à do
Banco do Brasil
, interessado no feito.

Sustenta ainda que:

·

A
extinção parcial do processo
, com fundamento em sentença anulando cessão de crédito ainda não transitada em julgado,
viola o devido processo legal
;

·

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, confere
cabimento ao agravo de instrumento
na espécie;

·

O art. 1.012, §1º, V, do CPC,
vedaria a extinção do processo com base em sentença não definitiva
;

·

A jurisprudência e a lógica processual indicam que
enquanto pendente o julgamento da apelação, o direito do cessionário permanece em debate
e
não pode ser considerado extinto
;

·

Excluir o Agravante agora significaria impedir sua atuação sem garantia de retorno ao processo, caso obtenha êxito no recurso de apelação.

Por fim, requer que:

·

Seja
concedido efeito suspensivo
ao presente
agravo de instrumento
, de modo a
suspender os efeitos da decisão agravada
;

·

No mérito, requer o
integral provimento do recurso
, com a
reforma da decisão agravada
, para que
seja afastado o reconhecimento da perda de legitimidade do Agravante
e determinada sua
manutenção no feito como assistente litisconsorcial
, ao menos
até o trânsito em julgado da sentença proferida na ação anulatória
;

Foi atribuído efeito suspensivo ao recurso – Id-315790876.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-321826385.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Naume Denise Rocha Müller
, manifestou ausência de interesse que justifique a intervenção ministerial – Id-323126881.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
,
com o objetivo de
reformar decisão que reconheceu a perda superveniente de legitimidade do agravante em processo de execução, requerendo a concessão de efeito suspensivo para reintegrá-lo ao feito na condição de assistente litisconsorcial
.

O cerne da controvérsia reside em saber se é juridicamente possível a exclusão de parte processual com base em sentença ainda pendente de julgamento de recurso de apelação, cuja eficácia plena encontra-se suspensa pela própria interposição do recurso.

Embora não tenha sido atribuído efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença que anulou a cessão de crédito em favor do Agravante, é certo que a ausência de trânsito em julgado impede que dela se extraia, com definitividade, qualquer efeito extintivo da legitimidade processual.

O indeferimento do efeito suspensivo apenas afasta, temporariamente, a inibição de eficácia da sentença, mas não converte esta em decisão imutável, tampouco reveste seus efeitos de definitividade.

Conforme se extrai dos autos, a exclusão do Agravante se deu com base na mencionada sentença anulatória. Todavia, havendo recurso pendente de julgamento, cuja eventual procedência poderá restabelecer integralmente a validade da cessão de crédito, mostra-se prematuro e indevido o afastamento sumário do Agravante do feito executivo.

Além disso, destaca-se que esta Corte já reconheceu, nos Agravos de Instrumento n. 129339/2011 e 130389/2011, a legitimidade do Agravante para atuar no feito como cessionário do crédito. Trata-se, pois, de precedente interno que prestigia a segurança jurídica e recomenda a manutenção provisória da legitimidade já antes reconhecida.

Diante desse cenário, e com observância ao devido processo legal, é prudente e juridicamente adequado que se mantenha, por ora, a presença do Agravante nos autos executivos, como medida de cautela e preservação de sua esfera jurídica, até decisão definitiva no processo anulatório. Ressalta-se que tal manutenção não acarreta prejuízo concreto à parte adversa, tampouco obsta o regular andamento da execução.

Portanto, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, unicamente para assegurar a permanência do Agravante no polo ativo da execução, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, à luz do que vier a ser decidido na apelação pendente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para o fim de reformar em parte a decisão agravada, determinando tão somente a
manutenção provisória da legitimidade do Agravante MAURÍCIO MICHELS no feito executivo
, até o julgamento definitivo da apelação interposta no processo n. 0004157-76.2011.8.26.0407.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025